Tribunal: TJES
Processo: 5000304-73.2021.8.08.0067
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): GUSTAVO HENRIQUE PROCOPIO SILVA
Órgão julgador: GUSTAVO HENRIQUE PROCOPIO SILVA
Órgão colegiado: Turma Recursal - 2ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral; Rescisão do contrato e devolução do dinheiro
Data de julgamento: 2023-12-19

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5000304-73.2021.8.08.0067
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: BANCO C6 CONSIGNADO S.A.
RECORRIDO: JERONIMO JOAO SCARPAT
RELATOR(A):
GUSTAVO HENRIQUE PROCOPIO SILVA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 2ª Turma Recursal - Gabinete 1
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
PROCESSO Nº 5000304-73.2021.8.08.0067
ORIGEM:
Juízo de João Neiva - Vara Única
RECORRENTE:
BANCO C6 CONSIGNADO S.A
RECORRIDO:
JERONIMO JOAO SCARPAT
DATA DA SESSÃO DE JULGAMENTO
: conforme intimação prévia.
.

-
VOTO
-

Relator
: Dr. Gustavo Henrique Procópio Silva

Relatório dispensado (Enunciado 92 do FONAJE) e voto com fundamentação sucinta, na forma de ementa (Lei 9.099/95, art. 46).

Recurso conhecido por preencher os
pressupostos de admissibilidade.

VOTO/EMENTA:
RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO.
(1).
COMANDO SENTENCIAL POSITIVO, NOS SEGUINTES TERMOS: “
“(iv) julgo parcialmente procedentes os pedidos contidos na inicial para: (a) declarar nulo o negócio jurídico atinente ao contrato de empréstimo nº 01014928732; (b) condenar o réu a restituir ao autor os valores descontados indevidamente, tendo se iniciado em 04/2021 e persistido por oito meses, com atualização monetária a partir do desembolso e juros de mora, a partir da citação; e (c) condenar o réu a pagar ao autor indenização por danos morais, que arbitro em R$ 10.000,00 (dez mil reais), com correção monetária a partir da data do arbitramento e juros de mora da data da citação. (vi) diante da inexistência de pedido contraposto, mas para evitar o enriquecimento ilícito do autor, REALIZO A COMPENSAÇÃO ENTRE OS VALORES DEVIDOS AO AUTOR E O VALOR CREDITADO EM SUA CONTA BANCÁRIA (R$14.183,48). Tudo, em nome da pacificação social, da boa-fé e da justiça. Por não ter dado causa ao imbróglio, a restituição tratada no item anterior não poderá ser atualizada. (vi) extingo o presente feito, com a resolução do mérito , nos termos do art. 487, inciso I, do CPC.
”
(2).
RECURSO INOMINADO DA PARTE RÉ, EM QUE ALMEJA A ALTERAÇÃO DO ATO SENTENCIAL, COM BASE NAS RAZÕES ASSIM SINTETIZADAS: a) REGULARIDADE NA CONTRATAÇÃO DO EMPRÉSTIMO, NÃO TENDO HAVIDO FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO; b) EM CASO DE SE MANTER A SENTENÇA, NÃO HÁ DETERMINAÇÃO DE COMPENSAÇÃO DE VALORES; c) AUSÊNCIA DO DEVER DE INDENIZAR, TANTO A TÍTULO DE DANOS MATERIAIS QUANTO DE DANOS MORAIS; d) EM CASO DE SE MANTER A INDENIZAÇÃO DE DANOS MORAIS, QUE SEJA REDUZIDO O
QUANTUM
.
(3).
NO MÉRITO,
A SENTENÇA DEVE SER MANTIDA POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS
, NOS MOLDES DO ART. 46 DA LEI N.º 9.099/95, DE MODO QUE SÃO ADOTADAS AS SUAS RAZÕES DE DECIDIR (STF, Tema n.º 451 das Teses de Repercussão Geral: “
Não afronta a exigência constitucional de motivação dos atos decisórios a decisão de Turma Recursal de Juizados Especiais que, em consonância com a Lei 9.099/1995, adota como razões de decidir os fundamentos contidos na sentença recorrida
.”).
(4).
DO DOCUMENTO ASSINADO ACOSTADO NOS AUTOS. ANOTA-SE NÃO DESCONHECER, A PARTIR DO RESP 1846649/MA, A TESE FIRMADA NO TEMA REPETITIVO 1.061 DO STJ NO SENTIDO DE QUE “
na hipótese em que o consumidor/autor impugnar a autenticidade da assinatura constante em contrato bancário juntado ao processo pela instituição financeira, caberá a esta o ônus de provar a autenticidade (CPC, Arts. 6º, 369 e 429, II).
” TODAVIA, NÃO PARECE SER ESTA A HIPÓTESE DOS AUTOS QUANDO SE CONSTATA
PRIMO ICTO OCULI
A DISTINÇÃO DAS GRAFIAS. NESSA ESTEIRA DE IDEIAS, NÃO HÁ NECESSIDADE DE REALIZAÇÃO DE PERÍCIA QUANDO OS FATOS CONTROVERTIDOS PODEM SER ESCLARECIDOS À LUZ DE OUTROS MEIOS PROBANTES, ESPECIALMENTE PELO EXAME DA PROVA DOCUMENTAL. HÁ DISCREPÂNCIA DAS ASSINATURAS DA PARTE AUTORA QUANDO COTEJADAS AOS DOCUMENTOS JUNTADOS AOS AUTOS PELA MESMA (IDENTIFICAÇÃO PESSOAL, PROCURAÇÃO E DECLARAÇÃO DE HIPOSSUFICIÊNCIA) E AQUELES ANEXADOS PELA PARTE RÉ/RECORRENTE (INSTRUMENTO CONTRATUAL). É POSSÍVEL CONCLUIR, SEM MAIOR ESFORÇO, PELA EXISTÊNCIA DE SINAIS GRAFOTÉCNICOS ABSOLUTAMENTE DISTINTOS, O QUE ADMITE A PRESUNÇÃO DE OCORRÊNCIA DA FRAUDE. PRESCINDIBILIDADE DE REALIZAÇÃO DE PROVA PERICIAL.
(5).
TEM-SE QUE A RÉ FALHA NO SEU ÔNUS PROBATÓRIO NO QUE DIZ RESPEITO À CONTRATAÇÃO OBJETO DOS AUTOS (CPC, ART. 373, INCISO II), O QUE EVIDENCIA A SUA RESPONSABILIDADE PELA INADEQUAÇÃO DO SERVIÇO PRESTADO (CDC, ART. 14). APLICA-SE AO CASO A SÚMULA 479 DO STJ, NÃO SE TRATANDO A SITUAÇÃO VIVENCIADA COMO MERO DISSABOR, HAJA VISTA A VULNERABILIDADE INERENTE ÀS RELAÇÕES CONSUMERISTAS, QUE SE ENCONTRA AGRAVADA PELA EXISTÊNCIA DE UMA IDOSA COMO VÍTIMA. DAÍ, RESTA EVIDENTE O RETORNO AO
STATUS QUO ANTE
, O QUE, A PARTIR DA RELAÇÃO CONTRATUAL DO EMPRÉSTIMO, AUTORIZA QUE SEJAM CESSADOS OS DESCONTOS INDEVIDOS, ASSIM COMO A RESTITUIÇÃO INTEGRAL DOS VALORES DESCONTADOS PERANTE OS VENCIMENTOS DA PARTE AUTORA, CONFORME DISPOSTO NO ATO SENTENCIAL DO JUÍZO DE ORIGEM.
(6).
ALMEJA A INSTITUIÇÃO RÉ A COMPENSAÇÃO DE VALORES, SOB O ARGUMENTO CENTRAL DE TER DISPONIBILIZADO O CRÉDITO À PARTE AUTORA A TÍTULO DE EMPRÉSTIMO, COM A TRANSFERÊNCIA ELETRÔNICA DE TAL QUANTIA PARA CONTA BANCÁRIA DA MESMA. DESSA FORMA, TENDO EM MIRA QUE A ANÁLISE PERPASSA PELA A INTERPRETAÇÃO DO ART. 368 DO CC, EM QUE OS LITIGANTES TORNAM-SE PARCIALMENTE CREDOR E DEVEDOR UM DO OUTRO, MOSTRA-SE COERENTE O PLEITO DA PARTE RÉ PARA OBTENÇÃO DO VALOR, O QUAL JÁ RESTOU CONSIDERADO PELO ATO SENTENCIAL, HAJA VISTA, A DECISÃO INTEGRATIVA PROFERIDA A PARTIR DOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO.
(7).
POR ÚLTIMO, A SITUAÇÃO NARRADA É CONFIGURADORA DE DANO MORAL, QUE, POR SINAL, SE DÁ NA MODALIDADE
IN RE IPSA
. OS DESCONTOS INDEVIDOS NOS PROVENTOS DA PARTE AUTORA, A PARTIR DE CONTRATAÇÃO INDESEJADA, CARACTERIZAM DANO MORAL INDENIZÁVEL, POR NÃO SE CONFUNDIR COM O MERO DISSABOR COTIDIANO OU SIMPLES INADIMPLEMENTO CONTRATUAL, SENDO, POR TAIS MOTIVOS, DEVIDA A INDENIZAÇÃO PELOS DANOS EXTRAPATRIMONIAIS. NO TOCANTE AO
QUANTUM
INDENIZATÓRIO, TEM-SE POR RAZOÁVEL E PROPORCIONAL O ARBITRAMENTO NO PATAMAR DE R$ 10.000,00 (DEZ MIL REAIS), PARA CADA UMA DAS PARTES RÉS.
(8).
RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO
. (9).
POR FORÇA DA SUCUMBÊNCIA RECURSAL (art. 55, 2ª parte, da Lei 9.099/95),
CONDENA-SE
A PARTE RECORRENTE NO PAGAMENTO DAS CUSTAS PROCESSUAIS, ASSIM COMO NOS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS, SENDO ESTES FIXADOS NO IMPORTE DE 10% SOBRE O VALOR DA CONDENAÇÃO.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)